Tribunal: TJMT
Processo: 1000254-40.2023.8.11.0107
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000254-40.2023.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MARCIA SCARPARO LOPES PEREIRA - CPF: 830.245.221-15 (APELADO), LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA - CPF: 053.244.641-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), LUIZA GABRIELA CALDAS ZANQUETTA - CPF: 053.244.641-04 (ADVOGADO), MARCIA SCARPARO LOPES PEREIRA - CPF: 830.245.221-15 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO E NEGOU DE MÁRCIA SCARPO LOPES PEREIRA NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR .

E M E N T A

DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESMATAMENTO DE VEGETAÇÃO NATIVA DO BIOMA CERRADO SEM AUTORIZAÇÃO. DANO MORAL COLETIVO. CONFIGURAÇÃO. NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO DE TIPIFICAÇÃO. IRRELEVÂNCIA PARA RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO. RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Ação civil pública ajuizada para responsabilizar a ré por desmatamento ilegal de 41,37 hectares de vegetação nativa do bioma Cerrado, sem autorização do órgão ambiental competente. A sentença condenou a requerida a obrigações de fazer e não fazer, além de indenização por danos materiais, mas negou o pedido de condenação por dano moral coletivo.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se o desmatamento ilegal de vegetação nativa configura dano moral coletivo indenizável; e (
ii
) saber se o alegado erro na tipificação da vegetação no auto de infração acarreta nulidade do ato administrativo e afasta a responsabilidade civil por dano ambiental.

III
. Razões de decidir

3.

O dano moral coletivo ambiental prescinde da comprovação de sofrimento psíquico ou abalo emocional individualizado, sendo suficiente a constatação da lesão ao meio ambiente, bem de uso comum do povo e de titularidade difusa, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. O desmatamento ilegal de vegetação nativa compromete as funções ecológicas essenciais da área degradada, prejudicando o equilíbrio ambiental e valores constitucionalmente tutelados, como a preservação da biodiversidade e a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações.

5. A responsabilidade civil por dano ambiental é objetiva, regida pelo princípio da reparação integral, dispensando a comprovação de culpa e prescindindo da higidez do procedimento administrativo sancionador, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

6. O alegado erro na tipificação da vegetação no auto de infração revela-se juridicamente irrelevante para fins de afastamento da responsabilização civil, não elidindo o dever de indenizar o dano ambiental efetivamente causado e comprovado.

IV
. Dispositivo e tese

7
.
Recurso
do Ministério Público provido
para reformar a sentença e condenar
a ré
ao pagamento de indenização por danos morais coletivos no valor de
R$ 97.734,62. Recurso da ré não provido.

Tese de julgamento
:
“
1.
O dano moral coletivo ambiental é configurado pela lesão ao meio ambiente como bem de uso comum do povo, prescindindo da comprovação de reações emocionais da coletividade
. 2. A responsabilidade civil por danos ambientais é objetiva e independe da validade do procedimento administrativo sancionador, sendo irrelevante o alegado erro de tipificação da vegetação para fins de responsabilização civil.”

_________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 225; Lei 6.938/1981,
arts
. 3º, IV, e 14, § 1º; Lei 7.347/1985, art. 13; Lei Complementar Estadual 38/1995, art. 9º, IV.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013; STJ, REsp 1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009; STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023; STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 13.09.2011; STJ, Súmulas 52 e 362.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da
a
ção
c
ivil
p
ública nº 1000254-40.2023.8.11.0107, promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
MÁRCIA SCARPARO LOPES PEREIRA
, visando à responsabilização por desmatamento ilegal de 41,37 hectares de vegetação nativa, em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

A sentença recorrida julgou parcialmente procedentes os pedidos
deduzidos
na inicial,
para condenar a parte requerida
:

(i) à obrigação de não fazer, consistente em abster-se de promover novas intervenções sobre a vegetação nativa do imóvel rural descrito na inicial, bem como de explorar economicamente a área degradada; (ii) à obrigação de fazer, consubstanciada na inscrição do imóvel no Sistema Mato-Grossense de Cadastro Ambiental Rural (SIMCAR), além da apresentação e execução de Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas ou Alteradas (PRADA), no âmbito do Programa de Regularização Ambiental (PRA); (iii) ao pagamento de indenização por danos materiais ambientais, arbitrada em R$ 373.798,64 (trezentos e setenta e três mil setecentos e noventa e oito reais e sessenta e quatro centavos), a ser revertida ao fundo ambiental municipal ou estadual, ou, alternativamente, a projeto previamente aprovado pelo Ministério Público.

Contudo, restou indeferido o pleito atinente à condenação por dano moral coletivo.

Irresignado, o MINISTÉRIO PÚBLICO interpôs
recurso de
apelação, sustentando
, em síntese
:

(i) que o dano moral coletivo prescinde da comprovação de sofrimento psíquico ou abalo emocional individualizado, sendo suficiente a constatação do ilícito ambiental; e (
ii
) que restou configurada a ofensa a valores difusos da coletividade, o que autoriza a cumulação das obrigações de fazer, não fazer e indenizar, tanto por danos materiais quanto morais.

Assim, pugna pela
reforma parcial
da r. sentença, com a consequente condenação da requerida ao pagamento de indenização por dano moral coletivo.

Por sua vez, MÁRCIA SCARPARO LOPES PEREIRA interpôs recurso adesivo, pleiteando a reforma integral da decisão, com base nos seguintes fundamentos: (i) nulidade do Auto de Infração Ambiental nº 220432191.2022, em razão de vício na tipificação da vegetação suprimida; (ii) equívoco na classificação da área como floresta, sendo que laudo técnico posterior da SEMA/MT indicou predominância de cerrado; e (
iii
) reconhecimento da nulidade do auto de infração, com a consequente inexigibilidade das penalidades dele decorrentes.

As contrarrazões aos recursos foram devidamente apresentadas pelas partes, conforme Ids. 266897753 e 280168377.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo não

provimento do recurso adesivo interposto por Márcia Scarparo Lopes Pereira (Id. 291751399).

Ressalte-se que restou infrutífera a tentativa de autocomposição realizada no âmbito do CEJUSC de 2º Grau (Id. 299189855).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,

c
uida-se
de recursos de apelação interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã/MT, nos autos da ação civil pública nº 1000254-40.2023.8.11.0107, promovida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
em desfavor de
MÁRCIA SCARPARO LOPES PEREIRA
, visando à responsabilização por desmatamento ilegal de 41,37 hectares de vegetação nativa, em área de especial preservação, sem autorização do órgão ambiental competente.

Inicialmente, registro que estão presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, razão pela qual passo à análise do mérito

dos recursos
interpostos.

1. DA APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Nos termos da Lei 6.938/1981, considera-se “
poluidor
” aquele que, direta ou indiretamente, pratica atividade lesiva ao meio ambiente (art. 3º, IV), sendo-lhe imputada a obrigação de reparar ou indenizar danos ambientais, independentemente de culpa (§ 1º do art. 14). Tais dispositivos consagram a responsabilidade civil objetiva em matéria ambiental, dispensando-se a comprovação de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano ambiental.

Para a configuração do dano moral coletivo ambiental, não se exige a comprovação de reações emocionais por parte da coletividade, como dor ou indignação, características de um indivíduo isolado. Isso porque a lesão ao meio ambiente — bem de uso comum e de titularidade difusa — implica, por si só, repercussão coletiva relevante, legitimando a indenização. Tal posicionamento visa assegurar a preservação do meio ambiente em benefício
das presentes
e futuras gerações, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.269.494/MG, Rel. Min. Eliana Calmon, Segunda Turma, j. 24.09.2013).

Há precedentes jurisprudenciais do STJ reconhecendo que práticas de desmatamento, em situações similares à dos autos, configuram dano moral. No julgamento do REsp 1.058.222/SP, o Ministro Herman Benjamin destacou que
“
Quem ilegalmente desmata
, ou deixa que desmatem, floresta ou
vegetação nativa responde objetivamente pela completa recuperação da área degradada, sem prejuízo do pagamento de indenização pelos danos, inclusive morais
, que tenha causado”
(STJ, REsp 1.058.222/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 03.09.2009). Esse entendimento foi reiterado em outros julgados, como no REsp 1.198.727/MG, Rel. Min. He
rman Benjamin, Segunda Turma, j. 14.08.2012.

A instrução probatória revelou, de forma incontestável, que a apelada promoveu a supressão não autorizada de vegetação nativa em área correspondente a 41,37 hectares, localizada no imóvel rural denominado “P.A. Piratininga – Lote 157”, situado no município de Nova Ubiratã/MT, de sua propriedade ou posse, conforme registrado no Cadastro Ambiental Rural – CAR sob o nº MT23135/2017.

Tal irregularidade restou devidamente comprovada por meio do Auto de Infração Ambiental nº 220432191 e do Termo de Embargo/Interdição nº 220441667, ambos lavrados em 26 de julho de 2022 (Id.

Id. 251050175, p. 02-04)
.

Conforme o Relatório Técnico nº 1089/GPFCD/CFFL/SUF/SEMA/2022, a conduta lesiva — consistente na supressão de vegetação nativa sem autorização — ocorreu no período compreendido entre 1º de abril de 2022 e 10 de junho de 2022, em área inserida no bioma Cerrado
(Id.
251050175, p. 06-14)
.

O dano moral coletivo ambiental constitui lesão aos direitos de personalidade da coletividade enquanto titular do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Nesse contexto, ao promover o desmatamento ilegal acima certificado, a apelada comprometeu as funções ecológicas essenciais da área degradada, prejudicando não somente o equilíbrio ambiental local, mas também valores constitucionalmente tutelados, como a preservação da biodiversidade, a proteção da fauna e flora nativas e a garantia do meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações.

O Superior Tribunal de Justiça pronunciou-se de maneira elucidativa em caso similar ao do presente recurso. Vejamos:

“AMBIENTAL E CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.
DESMATAMENTO DE FLORESTA NATIVA DO BIOMA AMAZÔNICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COLETIVOS.
AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO À PAZ SOCIAL OU DE IMPACTOS RELEVANTES SOBRE A COMUNIDADE LOCAL. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ.
SIGNIFICATIVO DESMATAMENTO DE ÁREA OBJETO DE ESPECIAL PROTEÇÃO. INFRAÇÃO QUE, NO CASO, CAUSA, POR SI, LESÃO EXTRAPATRIMONIAL COLETIVA. CABIMENTO DE REPARAÇÃO POR DANO MORAL COLETIVO.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO.

[...]

XIII. Por fim, anote-se que, no caso,
o ilícito sob exame não pode ser considerado de menor importância, uma vez que, consoante o acórdão recorrido, houve ‘exploração de 15,467 hectares de floresta nativa, objeto de especial preservação, na região amazônica, na Fazenda Chaleira Preta, com exploração madeireira e abertura de ramais, sem autorização do órgão ambiental competente’.
Constatando esses fatos, o Tribunal a quo reconheceu, ainda, a provável impossibilidade de recuperação integral da área degradada.

XIV. Recurso Especial conhecido e provido,
para reconhecer a ocorrência de dano moral coletivo no caso
, com determinação de retorno dos autos ao Tribunal de origem, para que, à luz das circunstâncias que entender relevantes, quantifique a indenização respectiva.”
(STJ, REsp 1.989.778/MT, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 19.09.2023).
[
g.n
.]

Portanto, diante dos fatos comprovados e dos impactos coletivos decorrentes, impõe-se a
reforma da sentença e a consequente
condenação da parte apelada ao pagamento de indenização por dano moral coletivo, como forma de reafirmar o compromisso do Poder Judiciário com a defesa do meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida
d
as presentes

e futuras gerações, nos termos do art. 225 da Constituição Federal.

A fixação do
quantum
indenizatório deve obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ponderando-se elementos como a gravidade da conduta ilícita, a extensão do dano, a capacidade econômica do agente causador e o caráter preventivo da sanção civil.

O entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial nº 2.200.069/MT, da relatoria da Ministra Regina Helena Costa, consagra tais critérios, asseverando que:

“A gradação do montante reparatório (
quantum

debeatur
) deve ser efetuada à vista das peculiaridades de cada caso e tendo por parâmetro a contribuição causal do infrator e sua respectiva situação socioeconômica; a extensão e a perenidade do dano; a gravidade da culpa e o proveito obtido com o ilícito.”

(STJ, REsp 2.200.069/MT, Primeira Turma, j. 13.05.2025).

De igual modo, o artigo 14 da Resolução nº 433/2021 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) estabelece que a condenação por dano ambiental deve considerar, além dos elementos já mencionados, a repercussão do dano nas alterações climáticas globais e os prejuízos difusos suportados por comunidades vulnerabilizadas.

Assim, revela-se plenamente justificável a adoção do método bifásico na quantificação do dano moral coletivo — modelo consolidado na jurisprudência do STJ, que assegura maior objetividade e segurança jurídica na fixação da indenização. Em sua primeira etapa, define-se o valor base conforme o interesse jurídico lesado e precedentes judiciais. Na segunda fase, ajusta-se o montante segundo as peculiaridades do caso concreto. (STJ, REsp 1.152.541/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso
Sanseverino
, j. 13.09.2011).

As cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça, em julgamento de casos de dano moral coletivo por desmatamento não autorizado de vegetação nativa, têm arbitrado indenizações em valores que oscilam entre
R$ 10.500,00 (dez mil e quinhentos reais) e R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais)
, conforme verificado nos seguintes precedentes: (
i
) 1000344-58.2022.8.11.0018, Rel. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 08.10.2024; (
ii
) 1006245-09.2023.8.11.0006, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
iii
) 1001061-88.2018.8.11.0025, Rel. Dr. Edson Dias Reis, Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, j. 19.11.2024; (
iv
) 1001253-55.2017.8.11.0025, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.09.2024; (
v
) 1000589-43.2019.8.11.0093, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; (
vi
) 0000838-89.2016.8.11.0101, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.11.2024; e (
vii
) 0002707-45.2016.8.11.0018, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 24.09.2024.

Para o caso em exame, ausente comprovação de supressão e descumprimento de termo de embargo sob área de reserva legal, de preservação permanente ou de unidade de conservação, fixo o valor base da indenização em
R$
4.724,90
(
quatro

mil setecentos e vinte e quatro reais e noventa
centavos)
por hectare degradado, equivalente a 10% da média do Valor da Terra Nua (VTN) no município de
Nova Ubiratã
/MT, conforme dados extraídos do Atlas do Mercado de Terras – INCRA, 1ª edição, nov. 2023 (Disponível em:
, acesso em 02.07.2025).

Aplicando-se tal parâmetro à área de
41,3700
hectares, o valor da indenização por dano moral coletivo deve ser fixado em
R$
195.469,24 (cento e noventa e cinco mil quatrocentos e sessenta e nove reais e vinte e quatro centavos),
a ser

reduzido pela metade por se tratar a apelada de assentada rural
(Id.
251050175, p. 77-78
), a totalizar o montante de
R$ 97.734,62 (noventa e sete mil setecentos e trinta e quatro reais e sessenta
e dois
centavos).

O
quantum
indenizatório acima mencionado observa os parâmetros previamente fixados e encontra-se conforme os valores usualmente arbitrados pelas cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça em casos análogos.

Dessa forma, impõe-se o provimento do recurso de apelação,
a fim de condenar
a

apelad
a

ao
pagamento de indenização por dano moral coletivo ambiental, no valor de
R$ 97.734,62 (noventa e sete mil setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos)
.

2. DA APELAÇÃO DE
MÁRCIA SCARPARO LOPES PEREIRA

A apelante sustenta, em síntese, a nulidade do Auto de Infração nº 220432191, lavrado em
26 de julho de 2022,
alegando erro na tipificação da vegetação suprimida, que teria sido classificada equivocadamente como
"Floresta"
quando se tratava, em verdade, de
"Cerrado"
, conforme parecer técnico posterior emitido pela

Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso

-
SEMA/MT.

Cumpre salientar, de início, que a presente controvérsia
insere-se
no âmbito da responsabilidade civil por dano ambiental, regida pelo princípio da reparação integral e pelo regime da responsabilidade objetiva, consoante disposto no art. 14, § 1º, da Lei 6.938/1981.

A tese de nulidade do auto de infração ambiental, fundada na alegação de erro na tipificação da vegetação, revela-se juridicamente irrelevante para fins de afastamento da responsabilização civil. Ainda que se admitisse, em tese, a ocorrência de vício – hipótese não comprovada nos autos –, tal circunstância não elidiria o dever de indenizar o dano ambiental causado.

É consabido que a responsabilidade civil por dano ambiental prescinde da aferição de culpa e da higidez do procedimento administrativo sancionador, bastando a comprovação da ocorrência do dano e a existência de nexo de causalidade entre a conduta do agente e o prejuízo ao meio ambiente.

No caso dos autos, a instrução probatória demonstrou, de forma inequívoca, que a apelante realizou a supressão irregular de vegetação nativa, sem a devida autorização do órgão ambiental competente, em uma área de 41,37 hectares situada no imóvel rural denominado “P.A. Piratininga – Lote 157”, localizado no município de Nova Ubiratã/MT, de sua posse ou propriedade, conforme se infere do Cadastro Ambiental Rural – CAR sob o nº MT23135/2017.

Tais fatos encontram robusto amparo nos documentos oficiais que instruem os autos, notadamente no Auto de Infração Ambiental nº 220432191 e no Termo de Embargo/Interdição nº 220441667, ambos lavrados em 26 de julho de 2022 (Id. 251050175, p. 02-04).

Consoante se extrai do Relatório Técnico nº 1089/GPFCD/CFFL/SUF
/SEMA/2022 (Id. 251050175, p. 06-14), a atividade lesiva ao meio ambiente ocorreu entre 1º de abril de 2022 e 10 de junho de 2022, em área inserida no bioma Cerrado. A tipologia vegetal da região impactada foi ratificada pelo Parecer Técnico nº 183393/CCA/SRMA/2024 (Id. 266897756)
.

A tentativa de afastar a ilicitude ambiental por meio da invocação de suposto erro material na classificação
fitofisionômica
da vegetação suprimida carece de respaldo jurídico, não se prestando a desconstituir a obrigação de reparar o dano ambiental efetivamente causado.

Diante disso, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a responsabilidade civil da apelante e fixou indenização proporcional à extensão do dano verificado.

Por fim, afasto a aplicação do art. 85, § 11, do CPC, ante a natureza da presente demanda — ação civil pública.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,

CONHEÇO
dos recursos e:

1.

DOU

PROVIMENTO
ao recurso de apelação
interposto
pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
,
para reformar a sentença
recorrida
e
condenar
a
apelad
a

MÁRCIA SCARPARO LOPES PEREIRA a i
ndenizar

os

dano
s
mora
is
coletivo
s de natureza
ambiental
,
no valor de
R$ 97.734,62 (noventa e sete mil setecentos e trinta e quatro reais e sessenta e dois centavos),
com destinação ao
Fundo Estadual do Meio Ambiente (FEMAM), nos termos do artigo 13 da Lei 7.347/1985 e do artigo 9º, inciso IV, da Lei Complementar Estadual 38/1995.

N
os termos da Lei 14.905/2024, sobre o valor da condenação
por danos morais incidirão
: (
i
) juros moratórios, calculados com base na Taxa Selic, a partir da data do evento danoso, conforme orientação da Súmula 52 do STJ; e (
ii
) correção monetária, pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA, desde o evento danoso até a data do arbitramento, a partir da qual incidirá cumulativamente com os juros, nos termos da Súmula 362 do STJ.

2. NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
MÁRCIA SCARPARO LOPES PEREIRA, ma
ntendo inalterados os termos da sentença em relação à matéria recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2025